Tribunal: TJSP
Processo: 0015166-17.2001.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Contrato bancário – Desconto de terceiros – Execução – Prescrição intercorrente consumada – Prazo de cinco anos – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ – REsp 1604412/SC) – Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do lapso – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015166-17.2001.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados FIBRAPLAST INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPARAÇÃO LTDA. - ME e SUELI APARECIDA DOS SANTOS MORAIS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0015166-17.2001.8.26.0009
Apelação n.o 0015166-17.2001.8.26.0009
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Fibraplast Indústria e Comércio Reparação Ltda. e Sueli Aparecida
dos Santos Morais
Voto n.o 32117
Contrato bancário
Desconto de terceiros
Execução

Prescrição intercorrente consumada
Prazo de cinco anos

Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ REsp 1604412/SC)
Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem
do lapso Apelação não provida.
Processo de execução extinto por prescrição intercorrente,
com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, o exequente alegou a inexistência da
prescrição intercorrente, argumentando que a execução iniciou-se na vigência
do Código de Processo Civil de 1973, sendo certo que o julgador deveria
observar o comando do art. 1056 do atual diploma processual, o qual dispõe
que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a data de início
de vigência do atual Código de Processo Civil, ou seja, março de 2016, de
modo que, no caso em tela, não se verificaria a ocorrência da aludida
prescrição. Afirmou que vem imprimindo regular andamento ao feito, sendo
certo que a suspensão do processo se deu em razão das dificuldades em sem
localizar os executados e seus bens. Falou de violação à norma do art. 6o do
Código de Processo Civil e da necessidade de observância do princípio da
cooperação. Requereu o provimento do recurso.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0015166-17.2001.8.26.0009
Cuida-se de execução proposta com base em Contrato de
Desconto de Terceiros (fls. 11/14). Conforme a sentença de fls. 384/386, o
processo foi extinto na forma do art. 924, V do Código de Processo Civil,
pronunciada a prescrição intercorrente.
No caso, o prazo prescricional é de cinco anos, e aplicando-
se o novel entendimento sufragado no IAC no REsp n° 1.604.412/SC que em
uma das teses traz aplicação analógica da Lei de Execução Fiscal (Lei n°
6.830/80)
nas
hipóteses
de
prescrição
intercorrente
cíveis,
mais
especificamente o art. 40, § 2°, verifica-se que o prazo prescricional se
consumou.
De fato, na hipótese de processo de execução suspenso, o
marco inicial da contagem do prazo prescricional se dá com o atingimento do
termo estipulado para a suspensão, ou, inexistindo termo certo, passado o
prazo de um ano. Neste sentido, o disposto no IAC suscitado no Recurso
Especial 1.604.412/SC:
“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente,
nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0015166-17.2001.8.26.0009
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor
ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.”
No caso em tela, em agosto de 2008 o processo foi
arquivado (fls. 296 e verso), e desde então o exequente limitou-se a peticionar
visando regularizar sua representação processual (fls. 299, 305, 309 e 350),
sem tomar nenhuma providência para dar efetivo andamento ao feito. Assim,
superado o período de um ano da data do arquivamento, o prazo prescricional
começou a correr em agosto de 2009, consumando-se, pois, em agosto de
2014, independentemente de prévia intimação para dar andamento ao feito,
ato considerado atualmente prescindível.
Ressalte-se, ademais, que não incide ao caso o início da
contagem do prazo prescricional depois de um ano da vigência do atual
Código de Processo Civil, na forma prevista no art. 1.056, uma vez que o início
do prazo prescricional ocorreu sob a égide da legislação processual anterior.
Neste sentido, aplica-se a Súmula no 150 do STF: “Prescreve a execução no
mesmo prazo de prescrição da ação”.
Em caso análogo, assim decidiu este Tribunal:
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Para
o
reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0015166-17.2001.8.26.0009
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do
IAC
Incidente
de
Assunção
de
Competência
no
REsp
1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide
a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial
do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses
em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição." Como, no caso dos autos,
(a) o pedido de suspensão do processo, com base no art. 791, III,
do CPC/1973, sem fixação de prazo, foi deferido por r. decisão
datada de 03.12.2008, (b) o termo inicial do transcurso do hum
ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao
caso dos autos, em que não houve prazo fixado para a suspensão
judicial da execução, deve ser computado de 03.12.2009 Nos
termos da orientação adotada, com início do prazo prescricional
na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento da
ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo
inicial do prazo prescricional (13.11.2009) e o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0015166-17.2001.8.26.0009
desarquivamento do feito (29.09.2016), transcorreu o prazo de 03
anos previsto para o oferecimento da ação executiva lastreada em
nota promissória, caso dos autos, conforme previsto no art. 70, da
LUG (DF 57.663/66). Manutenção da r. sentença, que extinguiu o
processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos
do art. 487, II, do CPC/2015. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação 0005487-91.2003.8.26.0568; Rel. Rebello Pinho; 20a
Câmara de Direito Privado; j. 03/09/2018).
Por fim, cumpre destacar que o julgador, antes de
reconhecer a ocorrência da prescrição, deu ao exequente a oportunidade de
manifestar-se (conforme despacho de fl. 377).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação.
Gil Coelho
Relator